Tribunal: STF
Processo: Rcl 62206
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Carlos da Luz dos Santos, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'oeste inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Para tanto, afirma que,



    “No dia 04/08/2023 a defesa peticionou, nos autos do inquérito policial nº 1502891-67.2023.8.26.0533, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste, juntando procuração e requerendo acesso aos elementos de prova já documentados e indispensáveis ao exercício da ampla defesa.



    (...)



    Sua Excelência argumentou que o acesso da defesa poderia comprometer eventuais diligências, ignorando totalmente a Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.”



    Pretende, ao final:



    “a) seja concedida a liminar para autorizar a defesa a acessar os autos do inquérito policial n.º 1502891- 67.2023.8.26.0533;



    (...)



    f) seja a reclamação julgada PROCEDENTE para anular a decisão que impediu o acesso da defesa aos autos do inquérito policial n.º 1502891- 67.2023.8.26.0533, determinando-se a concessão de amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    É o relatório. Fundamento e Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte:



     “Vistos.



    Fls 44: por ora, indefiro o pedido de habilitação, considerando que o feito ainda se encontra em fase investigativa, aguardando diligências, cuja ciência do investigado pode causar prejuízo às investigações.” (Doc. 7, grifo nosso).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente